Tribunal: TJES
Processo: 5000947-65.2023.8.08.0033
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000947-65.2023.8.08.0033
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLA BRUNO FERREIRA
RECORRIDO: LOJAS SIMONETTI LTDA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000947-65.2023.8.08.0033

RECORRENTE:
CARLA BRUNO FERREIRA.

RECORRIDO
:
LOJAS SIMONETTI LTDA.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro AJG à parte recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA. AÇÕES IDÊNTICAS. MESMAS PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. DUPLA DISTRIBUIÇÃO A PARTIR DO MESMO FORMULÁRIO DE ATERMAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, V, DO CPC. SENTENÇA ANULADA.

1.

Trata-se de ação ordinária na qual a parte autora, em síntese, alega que
no dia 14/05/2021 fez a compra de uma máquina de lavar Auto, 14KG LED 14, com a forma de pagamento no cartão de crédito, fez a garantia estendida orientada pelo vendedor da loja com garantia de três anos, um ano pela fábrica e dois anos pela garantia estendida. Aduz que ao passar da garantia de fábrica, o produto começou a apresentar defeitos, a máquina está ligando e/ou desligando sozinha e não enche de água. Sustenta que o funcionário da assistência fez os devidos reparos, porém ao se passar aproximadamente 30 dias depois do conserto a máquina apresentou mais defeitos.

2. A sentença julgou improcedente o pedido inicial.

3.
A parte autora interpôs recurso inominado, alegando, preliminarmente, ausência de pressuposto de existência da presente demanda, em razão de erro cartorário, dado que a recorrente ajuizou a ação sob o nº 5000551-88, por estes autos estarem sem atermação (petição inicial), equivocadamente protocolaram a nova demanda (a presente). Afirma que jamais autorizou o registro/distribuição da presente demanda. Ainda, sustenta a litispendência entre as demandas, porquanto a presente demanda fora ajuizada em 05/12/2023, ao passo que a demanda 5000551-88, fora ajuizada em 25/08/2023, tendo as mesmas partes, pedido e causa de pedir. Subsidiariamente, alega que não foi oportunizada a produção de provas.

4. Inicialmente, ressalto que a preliminar de ausência de pressuposto de existência processual, em razão de suposto erro cartorário na distribuição da presente demanda, confunde-se com a alegação de litispendência, devendo ser analisadas em conjunto. Nos autos, verifica-se que a autora ajuizou ação anterior, registrada sob o nº 5000551-88.2023.8.24.0091 (id. 12984701), em 25/08/2023, tratando dos mesmos fatos, partes e pedidos ora deduzidos nesta demanda, que foi distribuída posteriormente, em 05/12/2023.

5. Constata-se, ainda, que ambas as ações utilizam a mesma petição inicial (formulário de atermação), reforçando a tese de duplicidade processual. A própria recorrente reconhece que não houve intenção de ajuizar nova ação, apontando que a distribuição atual decorreu de erro material ou cartorário. Portanto, presentes os requisitos legais para o reconhecimento da litispendência, art. 337, §1º, do CPC, impõe-se o acolhimento da preliminar, com a consequente anulação da sentença de improcedência proferida nestes autos e a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para
anular

a sentença objurgada e extinguir o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, V, do CPC, em razão da litispendência.

7.
Sem custas e honorários.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)